Tribunal: TJDFT
Processo: 0723746-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723746-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KRISHNA ERIKA DE CARVALHO, KRISHNA ERIKA DE CARVALHO 03206088674 AGRAVADO: LEONARDO CEZARIO DE OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Krishna Erika de Carvalho e Krishna Erika de Carvalho 03206088674 contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora no cumprimento de sentença de no 0702736-77.2020.8.07.0001. 2. Em suma, as agravantes sustentam que a penhora incidiu sobre valores fruto de empréstimo bancário contraído pela mãe da primeira agravante e seria revertido para o pagamento dos prestadores de serviço que atuam em seu salão de beleza. 3. Como consequência, argumenta que a verba seria protegida pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V do CPC. Pugnam pela antecipação de tutela recursal para sobrestar a ordem de levantamento da verba penhorada e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade alegada. 4. As agravantes não providenciaram o preparo, mas pedem a concessão da gratuidade de justiça, ainda pendente de análise na origem. 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Apesar de sustentarem que os valores seriam impenhoráveis, uma vez que provenientes de mútuo bancário contraído pela mãe da primeira agravante, cujos valores seriam destinados ao pagamento de prestadores de serviços que trabalham em seu salão de beleza, não há elementos documentais corroborando esses argumentos. 8. Conforme ponderado na decisão recorrida, a documentação apresentada pelas agravantes não guarda relação com a constrição efetivada, a qual observou a ordem de preferência disposta no art. 835 do Código de Processo Civil. 9. A segunda agravante (pessoa jurídica), não se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora teria recaído sobre valores indispensáveis ao regular desenvolvimento de suas atividades empresariais, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 10. Destaque-se que a penhora via sistema eletrônico ocorreu em 26/5/2021 e o empréstimo que teria sido contraído por terceira pessoa que não integra a lide somente foi efetivado em 17/6/2021, o que também afasta as justificativas apresentadas pelas agravantes ao sustentarem a impenhorabilidade dos valores. 11. Inexistindo elementos que corroborem os argumentos apresentados com o intuito de embasar a alegação de impenhorabilidade, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao direito ao crédito do agravado e aos princípios que regem o cumprimento de sentença. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 14. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Defiro a gratuidade de justiça às agravantes, cujo benefício é restrito à suspensão da exigibilidade do preparo pelo prazo legal, sem prejuízo da reanálise de suas condições financeiras em caso de eventual impugnação. 16. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO